Tribunal: TJDFT
Processo: 0723094-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
D E S P A C H O Diante do conteúdo de ID 20686733, aguarde-se eventual decisão do Juízo de origem sobre a impugnação apresentada pelo Distrito Federal pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Findo o prazo sem comunicação sobre o requerimento feito pelo ente devedor, oficie-se ao Juízo de Origem consultando-o acerca de possível retificação do precatório. Após a resposta, façam-se os autos conclusos para a análise do pedido de preferência constitucional de ID's 20891217 e 20891218. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto